Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO OFERTADA AO ARGUMENTO DE TER SIDO ANULADO O NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO A OUTROS COCONTRATANTES, EM FEITO DIVERSO. INCIDENTE PROCESSUAL INDEQUADAMENTE MANEJADO. FORMA EXCEPCIONAL DE DEFESA NÃO ADMISSÍVEL QUANDO NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível o acolhimento da alegação de violação à dialeticidade porque, no caso, os agravantes expuseram o fato e o direito, apresentaram razões para o pedido de reforma do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluíram a narrativa recursal requerendo a extinção do processo de execução, conforme postulado na exceção de pré-executividade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A discussão atinente à inexigibilidade de título de crédito inadimplido em razão de posterior prolação de sentença em relação a outros cocontratantes e em processo diverso, notadamente quando não estabilizada a decisão de mérito, é matéria que, dada a necessidade de análise da sub-rogação efetivada e dos efeitos do pagamento em relação aos agravantes, demanda dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, o que se revela incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pelos executados, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via dos embargos à execução.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.